Tribunal: TJDFT
Processo: 0747788-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747788-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES D E S P A C H O Tendo em vista o caráter infringente dos embargos de declaração de ID 22004945, os quais visam impugnar decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe, por perda superveniente de objeto em vista da prolação de sentença na origem, intime-se a recorrente, para, querendo, manifestar-se, nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator